Tribunal: TJPA
Processo: 0803089-31.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803089-31.2023.8.14.0097

APELANTE: GABRIEL FERREIRA BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803089-31.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: GABRIEL FERREIRA BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por GABRIEL FERREIRA BARATA contra sentença que julgou procedente a denúncia por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condenando-o à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. A condenação teve por fundamento a apreensão de substâncias entorpecentes encontradas em poder do Apelante, após abordagem policial em via pública, motivada por denúncia anônima. A defesa alegou nulidade da prova por busca pessoal ilegal, sem fundada suspeita, e requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada por policiais militares, motivada por denúncia anônima, foi legal, à luz do art. 244 do CPP; (ii) determinar se a eventual ilicitude da abordagem e das provas decorrentes justifica a absolvição por ausência de provas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência da Sexta Turma do STJ estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, objetivamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, não se satisfazendo por denúncia anônima desacompanhada de elementos adicionais.

4.

Os depoimentos policiais em juízo apresentaram versões contraditórias sobre a atitude do réu no momento da abordagem e revelaram inexistência de diligências prévias, como vigilância ou campana, que corroborassem a suspeita.

5.

A ausência de elementos concretos e a inconsistência das versões policiais fragilizam a legalidade da abordagem e afastam o requisito da fundada suspeita, configurando prova ilícita, nos termos do art. 157, caput, do CPP.

6.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todas as provas dela decorrentes, incluindo a apreensão de drogas, são imprestáveis para sustentar a condenação penal.

7.

Inexistindo prova lícita e suficiente nos autos, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de busca pessoal fundada exclusivamente em denúncia anônima e sem outros elementos objetivos viola o art. 244 do CPP e torna ilícitas as provas obtidas.

2.

As provas obtidas por meio de busca pessoal ilegal são inadmissíveis, e não podem ser utilizadas para embasar condenação penal.

3.

A ausência de prova lícita e suficiente impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 157, caput, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.263/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
GABRIEL FERREIRA BARATA,
brasileiro, natural de Belém/PA, portador do RG sob nº 8919479 PC/PA, nascido em 14/05/2002, filho de Fernanda Costa Ferreira e Osmarino Nascimento Barata, residente no Residencial Laranjeiras, bloco 17, apto 404, Bairro: Tenoné, Cidade Belém/PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803089-31.2023.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA

APELANTE: GABRIEL FERREIRA BARATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GABRIEL FERREIRA BARATA
, contra a sentença condenatória, que julgou procedente a denúncia por tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 26050584 p. 1-4) em resumo, que em 28/11/2023 por volta das 17h, durante policiamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar recebeu denúncia acerca da prática de tráfico de drogas por parte do Recorrente, na Vila Marçal o que ocorreria em plena via pública. Procedida a abordagem, foram apreendidos em sua posse
77 (setenta e sete) petecas (13g) de substância petrificada bege, 05 (cinco) porções (48g) de substância petrificada marrom e 11 (onze) embrulhos (7,4g) de erva prensada castanho-esverdeada
.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26050622), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 226050640 p. 1-7) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 26050643 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 27254090 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, quando receberam denúncia acerca da prática de tráfico de drogas na Vila Marçal pelo Recorrente em via pública.

Procedida a abordagem, foram apreendidos em sua posse
77 (setenta e sete) petecas (13g) de substância petrificada bege, 05 (cinco) porções (48g) de substância petrificada marrom e 11 (onze) embrulhos (7,4g) de erva prensada castanho-esverdeada
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 27245575 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 27245695 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo que os mesmos foram
contraditórios
ao apontar qual foi atitude do Recorrente para ser considerada suspeita, conforme se vê:

A testemunha Cláudio Silva de Oliveira, PM/PA, narrou “que durante uma ronda, receberam uma denúncia com as características físicas da ocorrência de comercialização de drogas. Que ao se aproximarem o Recorrente
tentou se evadir
, mas conseguiram realizar a abordagem e encontraram com ele os entorpecentes”

Por sua vez, a testemunha Gustavo Júlio Santos Fróes, PM/PA, descreveu “que estavam em patrulhamento e foram abordados por um rapaz que indicou o local e as características do Apelante, indicando que estaria comercializando entorpecentes. Que ao avistarem o mesmo, o abordaram, destacando que ele
não esboçou reação ao ser abordado
.”

Além do mais, ambos destacaram que
não houve outras diligências como campanas, prévias à abordagem
.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE FLAGRANTE PRELIMINAR AO MÉRITO AFERÍVEL DE OFÍCIO. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AO CORRÉU (ART. 580 DO CPP).

1. Segundo a orientação desta Corte, exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. Assim, não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/22).

2. Hipótese em que, da mera leitura dos fatos constantes na sentença, exsurge a ilegalidade da revista pessoal e veicular realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 734.263/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/06/2022)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois somente a denúncia anônima com descrição genérica das características do Recorrente, sem informações mais detalhadas ou de forma desarmônica (como no presente caso), não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do Recorrente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
GABRIEL FERREIRA BARATA,
brasileiro, natural de Belém/PA, portador do RG sob nº 8919479 PC/PA, nascido em 14/05/2002, filho de Fernanda Costa Ferreira e Osmarino Nascimento Barata, residente no Residencial Laranjeiras, bloco 17, apto 404, Bairro: Tenoné, Cidade Belém/PA, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025